Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-11.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBJETO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. RECONHECIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES CONCEDIDOS ATRAVÉS DE LEIS. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EMBARGOS. VIABILIDADE. COISA JULGADA RECOBRINDO A MATÉRIA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUDIÇA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGANTE. REJULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização do estado, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, o que determinara que o legislador processual, atinado com a supremacia da Carta Política, conferisse aos embargos do devedor eficácia rescisória com o nítido objetivo de salvaguardar a garantia da coisa julgada em ponderação com a necessidade de a decisão revestida de imutabilidade se afinar com o nela disposto (CPC, art. 741, parágrafo único).
2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos do servidor demandante dos reajustes pertinentes ao IPC do mês de março de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestrutruração do sistema remuneratório da administração pública.
3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes, devendo, destarte, ser assegurada a compensação almejada pelo ente federado do qual é servidor o credor das diferenças reconhecidas.
4. Apelação do Distrito Federal conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. Prejudicial rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.